Tribunal: STF
Processo: RE 92111
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECADêNCIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGêNCIA DO ARTIGO 515 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO ADESIVO. INTEMPESTIVIDADE. 
- EM SE TRATANDO DE PRAZO DE DECADÊNCIA PARA A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA, ESSA MATÉRIA - AO CONTRÁRIO DO QUE OCORRE COM A DECADENCIA DO PRÓPRIO DIREITO MATERIAL OU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO A TUTELA JURÍDICA EM GERAL NÃO DIZ RESPEITO, NEM AO DIREITO MATERIAL, NEM A PRETENSÃO A ESSA TUTELA JURÍDICA EM GERAL, MAS, SIMPLESMENTE, AO EXERCÍCIO DA AÇÃO ESPECIAL QUE E O MANDADO DE SEGURANÇA, O QUE E MERA QUESTÃO DE TEMPESTIVIDADE DE USO DE FORMA PROCESSUAL, E, NÃO, PRELIMINAR DE MÉRITO, COMO SUCEDE NOS CASOS ACIMA RESSALVADOS. EM ASSIM SENDO, NÃO SE LHE APLICA O DISPOSTO NO ARTIGO 269, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E HÁ NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ARTIGO 515 DO MESMO CÓDIGO, QUANDO - COMO SUCEDEU NO CASO PRESENTE O ACÓRDÃO RECORRIDO, INDO ALÉM DO EXAME DESSA PRELIMINAR TOTALMENTE INDEPENDENTE DO MÉRITO DA CAUSA, O JULGOU, AO INVES DE DETERMINAR QUE O JUIZ DE PRIMEIRO GRAU O FIZESSE. 
- É INTEMPESTIVO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADESIVO QUANDO INTERPOSTO NO PRAZO DE DEZ DIAS CONTADO DA PUBLICAÇÃO DA ABERTURA DE VISTA PARA CONTRA-RAZÕES DO RECORRIDO NO RECURSO PRINCIPAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA PRIMEIRA RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO.